Tribunal: TJDFT
Processo: 0705881-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705881-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELOIZA LAURENTINO DE LIMA SOUZA AGRAVADO: ORYENT ASSISTENCIA PESSOAL LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora/agravante. Alega, em síntese, que: 1) sua renda bruta é de R$ 18.125,43, todavia, tem empréstimos consignados e debitados em conta corrente que comprometem mais de 30% de sua remuneração líquida; 2) faz tratamento de transtorno psiquiátrico para depressão, ansiedade e agitação, fazendo uso de vários medicamentos contínuos; 3) caiu em um golpe aplicado pela agravada (contratação de empréstimo junto ao Banco do Brasil), o que lhe gerou uma dívida de R$ 43.950,00, a ser quitada em 72 parcelas de R$ 1.842,04; 4) é a única fonte de renda na família; 5) adotou uma criança de 9 anos de idade, que faz tratamento para crescimento; 6) tem despesas mensais com educação da filha (R$ 913,20), medicamentos (R$ 1.800,00), luz (R$ 1.626,09) e água (R$ 863,30), além de alimentação e vestuário (acima de R$ 1.200,00), sendo que seus proventos líquidos de aposentadoria são de R$ 7.509,27; 7) as custas iniciais são de aproximadamente R$ 656,80. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a gratuidade de justiça. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, a agravante tem renda incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator